Tribunal: TJMT
Processo: 0024249-46.2011.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024249-46.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDEMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 893.704.221-53 (APELADO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BOTELHO PARRA - CPF: 061.187.321-40 (ADVOGADO), FABRICIO MARGREITER - CPF: 843.623.839-72 (APELANTE), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), EDEMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 893.704.221-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA VITORIA FERREIRA SILVA - CPF: 061.835.151-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EDEMAR FERREIRA DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

FABRÍCIO MARGREITER

APELADO(S):

ESPÓLIO DE EDEMAR FERREIRA DA SILVA REPRESENTADO POR ANA VITORIA FERREIRA SILVA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
INTERDITO PROIBITÓRIO – HOMOLOGAÇÃO DE
RENÚNCIA DA REPRESENTANTE DO ESPÓLIO AUTOR NOS TERMOS DO ART.487, III, “C”, DO CPC/15 – EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ART.485, VIII, DO CPC/15 –

PREJUDICIAL DE NULIDADE PELO NÃO JULGAMENTO COM OUTRAS AÇÕES POSSESSÓRIAS EM CURSO ACERCA DA MESMA ÁREA – DECISÃO ANTERIOR DE ASSOCIAÇÃO DE QUATROS FEITOS POSSESSÓRIOS – IDENTIDADE DA ÁREA CUJA POSSE SE DISPUTA – CONEXÃO ATÍPICA (ART.55, §3o, DO CPC/15) – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – SENTENÇA ANULADA, COM DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Existindo decisão anterior proferida pelo juízo de origem noutros autos, determinando a associação da presente demanda junto a outras três possessórias, movidas por pessoas diversas, em que se disputa a posse sobre a mesma área, ainda que não exista identidade de partes a gerar conexão própria, deve ser anulada a sentença que extinguiu uma dessas demandas de forma autônima, sem observar a regra do §3o do art.55 do CPC/15, segundo a qual
“serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FABRÍCIO MARGREITER

APELADO(S):

ESPÓLIO DE EDEMAR FERREIRA DA SILVA REPRESENTADO POR ANA VITORIA FERREIRA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto por
FABRÍCIO MARGREITER
contra a sentença proferida na
Ação Interdito Proibitório
n. 0024249-46.2011.8.11.0002 movida pelo já falecido
EDEMAR FERREIRA DA SILVA
– cujo espólio é atualmente representado por
ANA VITORIA FERREIRA SILVA
, a qual homologou, nos moldes da alínea “c” do inciso III do art.487 do CPC/15, a renúncia à pretensão formulada, extinguindo o feito nos termos do inciso VIII do art.485 do CPC/15. Condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa, nos termos do §3o do art. 98 do CPC/15.

Narra o recorrente que o apelado moveu a presente ação de interdito proibitório contra o apelante alegando que este havia invadido parte de seu imóvel, adquirido através de escritura de posse.

Anota que em sua defesa, o apelante contestou a ação apresentando documentos que comprovariam a compra do imóvel através de escritura, motivo pelo qual aviou pedido contraposto para postular o desfazimento das obras e indenização pelos danos morais e materiais causados pela invasão.

Registra que houve audiência de instrução, a qual foi suspensa após as partes acordarem em realizar prova pericial para saber quem estava invadindo o imóvel, de maneira que, uma vez produzida a aludida prova técnica, constatou-se que o imóvel nunca pertenceu ao autor
EDEMAR FERREIRA DA SILVA
, já falecido, e que a escritura de posse por ele apresentada era passível de fraude.

Informa que, remarcada novamente a audiência de instrução, o autor apelado não compareceu e também não justificou os motivos de sua ausência.

Relata que nesse mesmo período, após tomar conhecimento da invasão, o proprietário do imóvel simultaneamente invadido, Sr.
SIR JOSÉ DA SILVA
, moveu
Ação de Reintegração de posse
n. 0011908-51.2012.8.11.0002 em face do ora apelado
EDEMAR FERREIRA DA SILVA
, tendo sido determinado, na ocasião, que os processos corressem em apenso.

Explana que após alguns anos aguardando julgamento dos processos, o Sr.
EDEMAR
(autor), veio a falecer, de modo que o espólio foi intimado a se manifestar nos autos deste processo de interdito possessório. Porém, ao tomar conhecimento dos fatos, o espólio de
EDEMAR
renunciou aos pedidos iniciais, tendo afirmado que o falecido havia invadido aquela área litigiosa (terreno), que faz divisa com a empresa
PANTANAL PNEUS
.

Afirma que o ora apelante teria, então, concordado com a renúncia e requerido a reintegração de posse da área em disputa, nos termos de seu pedido contraposto, tendo em vista que teria sido comprovado nos autos, tanto pelas provas testemunhais quanto pela pericial, que a lateral do imóvel havia sido invadida pelo falecido
EDEMAR
(autor).

Pontua que, no entanto, ao tomar conhecimento de tais fatos, o então sócio do de cujus, o Sr.
ADEMIR RIQUETTI
,
moveu Ação Reintegração de posse
n. 1008750-82.2023.8.11.0002 contra ora apelante, alegando que já estaria na posse do imóvel de forma mansa e pacífica do imóvel há muito tempo, ignorando por completo as ações anteriores pendentes.

Anuncia que diante de tais fatos, o juízo singular determinou à Secretária da Vara promovesse associação dos autos às demandas anteriores, visto que todas elas possuíam o mesmo objeto, qual seja, imóvel localizado na Rodovia dos Imigrantes, KM 23 no bairro Capão Grande, o que foi devidamente cumprido com a associação dos Processos ns. 0024249-46.2011.8.11.0002, 0011908-51.2012.8.11.0002 e 1006565-71.2023.8.11.0002.

Ressalta que, no entanto, o juízo de origem proferiu a sentença ora apelada, extinguindo a demanda sem levar em consideração o pedido contraposto, o que foi mantido mesmo após a oposição de embargos declaratórios.

Inconformado, sustenta que as ações acima citadas se tratam das mesmas partes e versam sobre a posse do mesmo imóvel, de maneira que todos os feitos anteriormente associados por determinação do juízo, deveriam ter sido necessariamente julgados de forma simultânea, nos termos do §3o do art.55 do CPC/15, a fim de evitar decisões conflitantes.

Pondera que, a despeito disso, apenas a presente demanda foi sentenciada, sendo que as demais ações conexas ainda se encontram pendentes, motivo pelo qual pugna pela desconstituição do veredicto apelado, a fim de que os presentes autos retornem à origem para julgamento simultâneo de todas as demandas já reconhecidas como conexas, sobretudo porque, além de a escritura de posse ostentada pelo falecido Sr.
EDEMAR
não trazer limites definidos, com evidências de manipulação, na conclusão da perícia, o expert constou que as benfeitorias que o
de cujus
apelado alegava ter feito, não existiam de acordo com as imagens anteriores.

Subsidiariamente ao pedido de anulação da sentença, pugna que seja analisado e julgado o pedido contraposto do ora apelante, a fim de que se desfaça as construções erigidas sobre o terreno, bem como sejam retirados os entulhos e o material que lá estejam depositados.

Se contrarrazões da parte autora.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme suscitado nas razões de recorrer, existem ao menos
quatro
demandas possessórias em curso, cujas áreas em que se busca a proteção da posse se intersectam com a fração de terras objeto da presente ação

– qual seja, uma área de 6.000,00 m2 com os seguintes limites e confrontações: Frente medindo 40,00 metros fazendo face com a Rodovia dos Imigrantes, ao sul; Fundo medindo 40,00 metros confrontando com que de direito, ao Norte; Lado Direito: medindo 150,00 metros, confrontando com Pantanal Pneus, ao leste; Lado Esquerdo: Medindo 150,00 metros, confrontando com Indo Marqui, ao Oeste.

Além do presente
Interdito Proibitório
n. 0024249-46-2011.8.11.0002, proposto pelo falecido
EDMAR FERREIRA DA SILVA
em face do ora apelado, há
(i)
a
Ação de Reintegração de posse
n. 0011908-51.2012.8.11.0002, ajuizada em 29/06/2012 por
SIR JOSÉ DA SILVA
em desfavor do
de cujus

EDMAR
, para a defesa de uma área de 185ha, 5833m2, que abrangia a área objeto da presente demanda;
(ii)
a
Ação de Interdito Proibitório
n. 1006565-71.2033.8.11.0002, ajuizada em 24/02/2023 por
PANTANAL PNEUS LTDA EPP
(pessoa jurídica da qual o apelante é representante) em face de
ADEMIR RIQUETTI
, também disputando a posse sobre a mesma área objeto desta ação; e, finalmente,
(iii)

Ação de Manutenção de posse com pedido de liminar c/c Indenização por danos materiais
n. 1008750-82.2023.8.11.0002 manejada em 09/03/2023 por
ADEMIR RIQUETTI
em desfavor do ora apelado, disputando a posse dos mesmos 6.000m2 do imóvel situado na Rodovia dos Imigrantes, Km 23, no bairro Capão Grande, em Várzea Grande/MT.

Exatamente por essa razão, o juízo singular da 4a Vara Cível de Várzea Grande proferiu em 05/04/2023, nos autos da
Ação de Manutenção de posse com pedido de liminar c/c Indenização por danos materiais
n. 1008750-82.2023.8.11.0002 a decisão de ID. n. 114540566, determinando os aludidos feitos fossem associados, por compreender que todos eles se assentam num mesmo objeto. Vejamos:

E na Certidão de ID. n. 114992748 daqueles autos, a secretaria do juízo informou que a providência da associação dos feitos foi cumprida. Vejamos:

Logo, se todas essas demandas Ações s. 0011908-51.2012.8.11.0002, n. 1006565-71.2033.8.11.0002 e n. 1008750-82.2023.8.11.0002 ainda se encontram em trâmite, por óbvio que a presente demanda não poderia ter sido sentenciada, nem mesmo a pedido da parte autora, visto que o resultado de tal veredicto poderá atingir terceiros que não participaram da presente ação.

Além disso, é possível que as sentenças a serem proferidas nas demais lides apresente resultado incompatível com o veredicto ora apelado, consolidando um indesejado e desnecessário tumultuo processual, mesmo porque, como já dito, decisão anterior da magistrada singular já evidenciava a necessidade de processamento e
julgamento conjunto de todas as demandas reunidas por associação, em sentença única
.

Assim, embora não haja identidade de partes a ensejar a conexão ordinária, as circunstâncias que permeiam as demandas recomendam, ou mais que isso,
exigem

a aplicação da regra do §3o do art.55 do CPC/15
– que trata da conexão imprópria – segundo a qual
“s
erão reunidos para
julgamento conjunto
os processos que
possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias
caso decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles.
”

Ao deixar de proceder esse julgamento simultâneo, a sentença ora impugnada merece ser anulada, com a devolução dos autos à origem, a fim de que o presente feito seja julgado conjuntamente com as Ações possessórias n. 0011908-51.2012.8.11.0002, n. 1006565-71.2033.8.11.0002 e n. 1008750-82.2023.8.11.0002, ainda em trâmite, com o objetivo de evitar decisões conflitantes. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE FUNDADA EM GARANTIA FIDUCIÁRIA CUJA VALIDADE ESTÁ SENDO QUESTIONADA EM CONEXA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PEDIDO DE IMISSÃO JULGADO PROCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO INSÓLITO E AÇODADO QUE IGNORA, INCLUSIVE, DECISÃO ANTERIOR DO TRIBUNAL QUE CONDICIONOU A POSSÍVEL IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL AO FUTURO E DEFINITIVO JULGAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA – POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES – CPC, ART. 55, §3o –– NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTANEO DAS AÇÕES CONEXAS – SENTENÇA ANULADA PARA TAL FINALIDADE – RECURSO DOS RÉUS PROVIDO – RECURSO DO BANCO PREJUDICADO. Existindo decisão anterior proferida em agravo de instrumento que impôs o julgamento simultâneo das ações declaratória e de imissão de posse, porque, sendo flagrante a relação de conexidade entre ambas, e, diante da possibilidade de decisões conflitantes, incabível o julgamento isolado da ação de imissão de posse. (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0006442-02.2014.8.11.0004, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 12/06/2018, publ. no DJE 25/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PREJUDICIAIS DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A OFERTA DE MEMORIAL (ALEGAÇÕES FINAIS) - DESACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO - NULIDADE PELO JULGAMENTO NÃO SIMULTÂNEO DAS AÇÕES DEMARCATÓRIA E POSSESSÓRIA - ACOLHIMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA SUPOSTA TRANSPOSIÇÃO DE MARCOS DIVISÓRIOS (LIMITES) PELO RÉU - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES ENTRE SI - PARTES QUE DISPUTAM A POSSE DE DETERMINADA ÁREA COM FUNDAMENTO EM DOMÍNIO – QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS CONJUNTAMENTE - SÚMULA 487 DO STF - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA JULGAMENTO CONJUNTO DA POSSESSÓRIA COM A DEMARCATÓRIA PENDENTE. A ausência de oportunidade para a apresentação de memoriais (art.545, § 3o, do CPC) somente acarreta a nulidade da sentença quando for demonstrada a ocorrência de prejuízo ao interessado. A despeito da diversidade entre o juízo petitório e possessório, pacificou-se na jurisprudência pátria, sob a dicção da súmula 487 do SFT, o entendimento segundo o qual “Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada”, de maneira que, imperioso o julgamento simultâneo da ação de manutenção de posse – ajuizada por uma das partes – com a actio demarcatória – proposta pela outra – se o fundamento de cada uma das referidas tutelas se fundam exclusivamente nos limites na propriedade de cada uma – confinantes entre si – e a suposta transposição dos marcos divisórios pelo oponente, evitando-se, assim, a prolação de sentenças conflitantes.(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0000176-80.1999.8.11.0050, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 18/04/2012, publ. no DJE 03/05/2012)

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente apelo para acolher a prejudicial de nulidade da sentença, pelo que determino o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam proferida
sentença única
, a julgar simultaneamente as ações possessórias 0011908-51.2012.8.11.0002, n. 1006565-71.2033.8.11.0002 e n. 1008750-82.2023.8.11.0002, nos termos do §3o do art.55 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024